Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701404-19.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCADO LOCAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LOCAIS LTDA EMBARGADO: LUCIANO ALVES, MARCIA PINHEIRO LEAL ALVES, LIEGE BUENO PORTELA, ALESSANDRO GALINA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MERCADO LOCAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LOCAIS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 74906452, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo réu e deu-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor de cada um dos autores, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Nas razões recursais ofertadas no ID 75490744, o embargante afirma que está configurada omissão no v. acórdão recorrido, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento da tese de cerceamento de defesa, consubstanciada na juntada extemporânea de laudo técnico do IBRAM, após o encerramento da instrução processual, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de manifestação técnica, nos moldes do art. 477, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a decisão embargada deixou de apreciar, de modo específico, a prejudicialidade externa decorrente da existência de ação anulatória destinada a infirmar a validade do auto de infração ambiental e do laudo que o subsidiou. Defende que a eventual procedência do referido processo acarretaria a desconstituição da base probatória que amparou o julgado, impondo-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do código processualista. Ademais, aponta omissão quanto às críticas dirigidas à metodologia adotada pelo IBRAM, com fundamento em normas da ABNT, bem como aduz que o acórdão não se manifestou acerca da desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, apesar da existência de pedido expresso formulado nas razões recursais. Por fim, afirma que não houve enfrentamento da tese atinente à ausência de individualização dos danos morais em relação a cada um dos quatro autores, limitando-se a decisão colegiada a reduzir o quantum indenizatório arbitrado, sem observar a exigência de comprovação do dano na esfera personalíssima. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanadas as omissões apontadas, seja reformado o v. acórdão recorrido e julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais citados no recurso. Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 17:08:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora